Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PIS/PASEP. DIFERENÇAS DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. BANCO DO BRASIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença. 1.1 Rejeita-se a preliminar deduzida pela ré em suas contrarrazões, por não se vislumbrar no recurso autoral qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, tampouco ausência de impugnação específica.

2. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em contrarrazões, quando tal questão já foi apreciada e rejeitada pelo juízo de origem, não tendo a parte apelada se insurgindo no momento oportuno, pela via recursal, ainda que a matéria discutida seja de ordem pública.

3. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, é relativa e não afasta o dever de a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 3.1 Na hipótese, os cálculos apresentados pelo autor baseiam-se em índice equivocado como fator de correção e juros (SELIC), em desconformidade com aqueles determinados por lei. Logo, conclui-se que não houve a demonstração do fato constitutivo do direito do autor, qual seja, a diferença de valores a ensejar a responsabilização do banco réu.

4. Recurso conhecido e desprovido.